Tribunal: TJSP
Processo: 2240437-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – ANULATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTOR ALEGA TER SIDO INDUZIDA A ERRO, ADQUIRINDO IMÓVEL SOBRE O QUAL PENDE GRAVAME – APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA FRAUDADA – QUESTÃO QUE NÃO PODE SER ANALISADA SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.